Tribunal: TJSP
Processo: 2227657-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cominatória – Vícios construtivos – Insurgência em relação a decisão que determinou a realização de bloqueio nas contas dos sócios administradores da empresa; aplicou pena de litigância de má-fé, de 9% sobre o valor atualizado da causa e determinou a extração de cópias ao Ministério Público, para apuração de eventual prática delituosa - Empresa que não tem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cominatória – Vícios construtivos – Insurgência em relação a decisão que determinou a realização de bloqueio nas contas dos sócios administradores da empresa; aplicou pena de litigância de má-fé, de 9% sobre o valor atualizado da causa e determinou a extração de cópias ao Ministério Público, para apuração de eventual prática delituosa - Empresa que não tem legitimidade para pleitear direito alheio (dos sócios) em nome próprio (art. 18 do CPC) – Conduta da ré de descumprir decisão judicial e utilizar ardis para protelar o cumprimento que ensejam a aplicação de multa por litigância de má-fé e apuração de eventual crime – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227657-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAIAPÓ II.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
2
Voto no 19931
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000
Agravante: Riwenda Construções e Negocíos Imobiliários Ltda
Agravado: Condomínio Residencial Caiapó II
Comarca: Campinas
Juiz: André Pereira de Souza
pf
Agravo de Instrumento Ação cominatória Vícios construtivos Insurgência em relação
a decisão que determinou a realização de bloqueio nas contas dos sócios administradores da
empresa; aplicou pena de litigância de má-fé, de 9% sobre o valor atualizado da causa e
determinou a extração de cópias ao Ministério Público, para apuração de eventual prática
delituosa - Empresa que não tem legitimidade para pleitear direito alheio (dos sócios) em
nome próprio (art. 18 do CPC) Conduta da ré de descumprir decisão judicial e utilizar
ardis para protelar o cumprimento que ensejam a aplicação de multa por litigância de má-fé
e apuração de eventual crime Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão de págs. 487/488 dos autos originais
que: Determinou a realização de bloqueio judicial, no valor de R$
100.000,00, nos termos da decisão de fl. 372, nas contas dos
sócios administradores da empresa demandada; aplicou pena de
litigância de má-fé, de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 81,caput, e 80, IV, do CPC e, nos termos do art.
40 do CPP, determinou a extração de cópias da decisão de fls.
140/141, 143,372, 408, ao Ministério Público, para apuração de
eventual prática delituosa (artigo 330, do Código Penal).
Inconformada, a agravante pugna pela
reforma da decisão alegando: o não descumprimento de ordens
judiciais; a ilegalidade do bloqueio das contas pessoais dos sócios
da Agravante; a não ocorrência de litigância de má-fé capaz de
ensejar a imposição de multa e o oferecimento de denúncia ao
Ministério Público para apuração de eventual prática delituosa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
3
Afirma não ter descumprido ordens judiciais defendendo que “a tutela de urgência deferida
liminarmente (fls. 140/141) determinou a reparação dos vícios
indicados no laudo pericial de fls. 27/101. Em contestação, a
Agravante demonstrou que tutela provisória versava sobre o
próprio mérito do processo e que, portanto, deveria indicar sob
que obras necessárias incidiria a obrigação de fazer, eis que a
maioria das obras já havia sido realizadas. Pois bem. Após a
réplica, sobreveio decisão determinando a indicação de quais
provas as partes pretendiam produzir, tendo a Agravante indicado
a necessidade de produção de um novo laudo pericial (fls.
356/357), eis que o que instruí o pedido inicial e evidentemente
defasado. Posteriormente, às fls. 360/361 a Agravada reconheceu
a necessidade de intimação pessoal da Agravada a fim de que
restasse cumprido o que preceitua a Súmula 410 do STJ, bem
como a majoração da multa coercitiva em razão de uma suposta
urgência que não integrava o pedido da exordial. Expedida a carta
precatória para cumprimento da intimação pessoal da Agravante,
a mesma restou cumprida em 31.05.2019, ou seja, somente a
partir desta data a Agravante poderia ter incorrido em
descumprimento de ordem judicial.”
Defende que não descumpriu a referida
ordem, na verdade foi impedida de adentrar no Condomínio e
verificar/realizar
as
obras
necessárias
foi
confessada
pela
Agravada (fls. 412) e determinado pelo juízo (fl.458):
Afirma que a autorização para entrada no
condomínio foi anexada aos autos somente em 05.09.2019, data
que deve ser considerada como inicial para cumprimento da
obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
4
Relata que constatou que não há obras
necessárias à garantia da segurança do imóvel a serem
executadas no condomínio dentre aquelas relacionadas na petição
inicial.
Assim
sustenta
que:
“não
houve
descumprimento de ordem judicial na presente demanda: i) num
primeiro momento em razão da ausência de intimação pessoal
(Súmula 410, STJ); ii) depois por impedimento da Agravada
reconhecido pelo Juízo de piso; iii) por fim, a Agravante, quando
prolatada a decisão ora agravada, ainda estava no prazo para
cumprimento da obrigação; o que requer seja reconhecido no
mérito do presente recurso.”
Quanto à ilegalidade do bloqueio em nome
dos sócios alega que os Sócios da Agravante não integram o polo
passivo da demanda, o que basta para tornar ilegal a medida
praticada e que com a separação patrimonial entre empresa e
empresário somente seria possível atribuir responsabilidade ao
patrimônio dos sócios se desconsiderada a personalidade jurídica
da empresa, tendo em vista que a responsabilização só deveria
afetar os bens da sociedade empresária.
Afirma que não foi realizada, qualquer
pesquisa de bens de propriedade da Agravante capazes de garantir
o cumprimento da ordem judicial, caso tivesse de fato a
descumprido, sendo medida precipitada a constrição do patrimônio
pessoal dos Sócios.
E quanto a estipulação de multa por
litigância de má-fé e envio de cópia dos autos ao Ministério Público
afirma que “restou cabalmente demonstrado que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
5
descumprimento de ordem judicial pela Agravante, em verdade, o
Juízo a quo praticou medidas extremamente arbitrárias a fim de
coagir a Agravante ao cumprimento de obrigação apurada em
Laudo Pericial produzido em 25.09.2015, ou seja, completamente
defasado, embora venha a Agravante suscitando desde a sua
primeira manifestação nos autos que a situação atual do imóvel
não é mais a mesma. Neste ponto, ao proferir o despacho
saneador (fls. 503/506 dos autos de origem), o MM. Juízo deferiu
a produção da prova pericial requerida pela Agravante, fato este
que por si só demonstra a existência de controvérsia acerca da
atual existência dos danos apurados no defasado laudo pericial
acostado à inicial pelo Agravado. Além disso, também restou
demonstrado que no momento em que a Agravante, após ser
intimada pessoalmente, tentou cumprir a ordem exarada na tutela
provisória e foi impedida pela Agravada, ao que parece, com o
nítido intuito de aferir vantagem econômica em decorrência da
incidência da vultosa multa diária fixada na origem.
É o relatório.
O caso é de se negar provimento ao
recurso.
Em relação à alegação de que o bloqueio
não poderia alcançar os sócios, já que não são parte da ação, a
despeito da afirmação fato é que se eles não se confundem com a
empresa não pode esta pleitear direito alheio.
Não há interesse da empresa na reforma
da decisão porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, em inteligência ao art. 18 do CPC.
Quanto ao entendimento de litigância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
6
má-fé e determinação para que sejam enviadas cópias dos autos
para apuração de eventual prática de crime, entendo que correta a
decisão.
Com efeito, pelo que se vê dos autos e que
já foi, inclusive, apreciado em sede recursal, a conduta da ré em
não só procrastinar o feito como deixar de cumprir as ordens
judiciais restou caracterizada.
A ré repete nos recursos os mesmos
argumentos, de que não descumpriu as ordens judiciais, mas fato
é que não demonstra o seu cumprimento. Ao contrário afirma que
não existem obras a ser realizadas.
Pelo que se vê, esta é a conduta da
executada no processo, que abusa de interposição de recursos,
muitos sob os mesmos argumentos, visando retardar o processo.
No caso específico, opôs embargos de
declaração contra a decisão de pág. 372, sem que presentes as
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ao contrário, pretendeu a
anulação da decisão alegando se tratar de ultra petita porquanto o
muro cujo qual a parte autora pleiteou a tutela para que fosse
consertado pela ré não teria sido descrito na petição inicial.
A
obra
foi
determinada
pelo
juízo
porquanto houve interdição feita pela defesa civil, ante a
verificação de problema estrutural no muro, clara indicação de
vicio construtivo.
Os embargos foram opostos para que a ré
não cumprisse a determinação cujo prazo dado foi 48 horas,
adiando injustificadamente o cumprimento da ordem judicial.
Veja que antes da decisão de pág. 372, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
7
depois foi embargada, a ré peticionou pleiteando fosse feita a
reconsideração da decisão (que concedeu a tutela de urgência)
que tinha sido objeto de agravou de instrumento que restou
desprovido, sob alegação que no agravo se julgou a tutela com
base em cognição sumária.
Os embargos foram opostos para que a ré
não cumprisse a determinação cujo prazo dado foi 48 horas,
adiando injustificadamente o cumprimento da ordem judicial.
O intuito protelatório dos embargos gerou
multa do art. 1.026,§ 2o do CPC.
Agora defende que não descumpriu a
referida ordem mas que foi impedida de adentrar no Condomínio e
verificar realizar as obras necessárias, defendendo que o fato foi
confessado pela autora as págs. 412.
No entanto o que se vê da petição de págs.
412 é que não há confissão da autora acerca do impedimento. Ao
contrário afirma que por simples pedido de autorização tem acesso
ao condomínio. Confira-se “... engenheiro da Riwenda compareceu
à Requerente em duas oportunidades sem nada providenciar.
Inclusive,
um
engenheiro
da
Requerida,
acompanhado
do
advogado que atua neste feito, compareceram a uma perícia
judicial realizada no condomínio no final de junho, com amplo
acesso, como se vê nas cópias do Laudo Pericial. De todo modo, a
Requerente salienta que basta à Requerida comunicar a
administradora do condomínio (Tellos Administradora) para
solicitar autorização da portaria para ingresso de seus representantes legais. Segue em anexo os dados da Administradora e o e-mail gerido pelo síndico:
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227657-35.2019.8.26.0000 -Voto no 19931 - pf
8
contato@telloscondominios.com.br
(tel.
32032073)
-
residencialcaiapo2@gmail.com (tel 99250-0392”.
No entanto, a ré ao invés de solicitar
autorização preferiu notificar extrajudicialmente a autora para que
esta autorizasse seu ingresso no imóvel, págs. 464/465, o que
levou a autora a juntar autorização nos autos, em 05/09/19.
Veja que apesar de alegar que teve negado
o acesso ao condomínio, nem mesmo cita quando isso ocorreu.
Agora defende que até 05/09/19 não se
iniciou o prazo para cumprimento da decisão de cumprimento da
tutela.
Veja que a tutela na verdade foi deferida
em abril (pág. 372) e determinava o início da obra em 48 horas e
45 dias para que as obras garantissem a liberação da interdição
feita pela defesa civil.
A ré se utilizou de recursos protelatórios e
ardis para descumprir ou adiar o cumprimento da ordem, o que
enseja a aplicação de multa e, da mesma forma, o envio de cópia
dos autos para apuração de possível crime.
Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator